Tribunal: TJES
Processo: 0000229-89.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por pela defesa contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva, redimensionando a pena pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal para 2 anos de reclusão e 139 dias-multa. O embargante alega omissão na análise de provas dos autos que, segundo sustenta, justificariam sua absolvição por ausência de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão embargada quanto à análise das provas relacionadas à autoria do crime imputado ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração devem se limitar à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado.

4. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a tese de ausência de provas da autoria, destacando o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

5. Não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, pois o acórdão impugnado enfrentou a matéria de maneira suficiente, sendo a alegação do embargante mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada à conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada analisa de forma fundamentada as provas relativas à autoria do delito.

2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

3. O julgador não está obrigado a responder de forma pormenorizada a todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação permita compreender as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000229-89.2019.8.08.0035

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA
em face da r. sentença de ID 11446429 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, fixando a pena em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Em suas razões (ID 10929114), o apelante requer:
(i)
a sua absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente,
(ii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 12519411, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12604325, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (fls. 02/02-V do ID 11446404):

Segundo o inquérito policial, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 14 horas, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, o padrão medidor de energia elétrica da residência localizada na Rua Papoula, n° 183, bairro Jardim Asteca, Vila Velha/ES, pertencente a Marinez Correia da Silva.

Consta nos autos, que na data dos fatos, o denunciado CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA, imbuído pelo propósito de subtrair coisa alheia móvel, passou em frente à casa da vítima, que estava em construção, e passou a retirar o padrão de energia elétrica do imóvel que havia sido instalado recentemente, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ocorre que, um vizinho da vítima presenciou a ação criminosa do denunciado e ligou para a vítima, que se deslocou até ao local e flagrou o denunciado retirando o padrão de energia.

A vítima questionou ao denunciado quem havia lhe pedido para tirar o padrão, tendo ele dito que foi uma pessoa chamada "Agnes". A vítima lhe disse então que ela era a proprietária da casa e que ele não poderia levar o padrão de energia elétrica e pediu a um vizinho que acionasse a Polícia.

O denunciado se mostrou nervoso e o denunciado se recusou a aguardar a Polícia, tendo se apoderado do padrão de energia elétrica e se evadido em uma bicicleta.

As filhas da vítima o seguiram e no caminho acionaram Policiais Militares que estavam em uma viatura, os quais saíram em diligências e localizaram o denunciado em uma oficina, onde havia solicitado ferramentas para abrir o padrão de energia elétrica.

Os Policiais detiveram o denunciado e recuperaram o bem subtraído (auto de apreensão fl. 05). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP.

A defesa requer a absolvição por ausência de prova de autoria. Isso porque, argumenta a defesa, “
o Ministério Público Estadual não se incumbiu de seu encargo, haja vista que não trouxe aos autos qualquer prova de que o Recorrente Carlos Augusto de Oliveira Vieira teria subtraído para si coisa alheia móve
l
”.

Argumenta-se isso pois, em tese, as testemunhas policiais não contribuíram para a apuração dos fatos, ao que inexistiria provas produzidas sob o contraditório que atestem a autoria, de maneira que, com a condenação em tais termos, o art. 155 do CPP restaria violado. Portanto, defende que é imperiosa a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, como bem destacado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, há outras provas que atestam a materialidade da conduta criminosa, principalmente a prova testemunhal, a ver:

A vítima MARINEZ CORREIA DA SILVA
(mídia acostada ao ID 11446429) afirmou em juízo: “Os meus meus vizinhos vinham aqui me avisar, porque a casa estava em obra, que tinha uma pessoa retirando o padrão de energia.

Esse padrão, só faltava a Escelsa ir lá e fazer ligação. A gente já tinha feito toda a programação lá para ir fazer ligação.
Quando eu cheguei lá, eu perguntei a ele o que ele estava fazendo naquele local e ele disse que uma pessoa tinha mandado ele trabalhar.

E ele foi lá fazer o trabalho dele. Foi essa a resposta que ele me deu. E o trabalho dele seria o quê? Tirar toda a fiação, todo o meu padrão de luz. Entendeu? Eu já tinha pago a mão de obra, já tinha pago todo o material.

Então aí eu peguei e falei não tem ninguém mandando você fazer nada aí porque eu sou a dona da casa. Como é que você estava fazendo isso aí? Eu não mandei ninguém fazer nada, não.

Aí ele falou, eu já almocei aqui, eu tenho que terminar meu serviço. E
o serviço dele foi tirar toda a fiação. O que eu comprei, que eu gastei dois mil reais de material, simplesmente estava num rolinho de cobre.

Só tinha os fios enrolados num cobrezinho. Aí no momento ele pegou que ele queria sair do local. A gente tentou fazer com que ele ficasse no local até a gente chamar, acionar uma viatura.

Mas aí a gente ligou pra viatura, estava demorando. E
foi o tempo dele descer, que ele estava na laje. Ele desceu e queria ir embora a todo momento.

Queria pegar a bicicleta dele e ir embora. E a gente não queria deixar ele ir embora. Só como nós somos mulheres, e a gente não tem força pra segurar um homem, ele acabou se evadindo do local.

Nisso as minhas duas filhas pegaram a bicicleta e foram atrás dele. E aí foi que conseguiram, quando ele estava perto dessa oficina de moto, aí eles conseguiram, a viatura vinha, aí as minhas filhas já gritaram pra viatura que ele estava fugindo de um assalto, porque ele tinha roubado a fiação do meu padrão de energia.
Aí as minhas filhas gritaram pra viatura, aí a viatura foi, tentou segurar ele, e ele mesmo assim, ele lutou contra o policial, o policial chamou mais uma viatura, foi que eles conseguiram o outro rapaz, o outro policial da outra viatura, que conseguiu colocar ele dentro do camburão.” - destaquei

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, e ressalta-se que a palavra da vítima tem valor probatório destacado nos casos de crimes patrimoniais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC e Súmula nº 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em Recurso Especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não foi impugnada de forma específica, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 4. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não sana o vício contido nas razões do Recurso Especial, devido à preclusão consumativa. 5. A parte agravante não demonstrou a impugnação específica do argumento lançado pela decisão que negou admissão ao recurso, conforme exigido pela jurisprudência. 6. A valoração probatória promovida pela origem está alinhada à jurisprudência, que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial deve ser impugnada de forma específica para viabilizar o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 2. A complementação da fundamentação deficiente em agravo regimental não sana o vício das razões do Recurso Especial devido à preclusão consumativa. 3.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada por outras provas dos autos"
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, I; CF/1988, art. 105, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021; STJ, AGRG no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019; STJ, AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/5/2018. (STJ; AgRg-AREsp 2.791.599; Proc. 2024/0425662-1; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025) – destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. OPINIÃO MINISTERAL NÃO VINCULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a condenação por extorsão, com base na relevância da palavra da vítima e na existência de provas suficientes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido ao examinar as provas dos autos e se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 3. A questão subsidiária em discussão é a possibilidade de desclassificação da conduta criminosa, conforme parecer ministerial. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 5.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.
6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para fins absolutório ou desclassificatório demandaria reexame de provas, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A manifestação do Ministério Público é opinativa e não vinculativa, não havendo obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1
. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.
2. A revisão de provas é vedada em Recurso Especial, conforme Súmula nº 7 do STJ. 3. A manifestação do Ministério Público não é vinculativa para o julgamento. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 1.990.569/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AGRG no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024; STJ, AGRG no AREsp 1.681.479/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023. (STJ; AgRg-AREsp 2.598.492; Proc. 2024/0101250-6; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024) - destaquei

Portanto, a palavra da vítima é suficiente para condenação, e, no caso é corroborada com outros elementos, que também comprovam a materialidade da conduta, quais sejam pelo auto de apreensão de fls. 06; auto de resistência de fls. 19, boletim unificado de fls. 26/30, todos ao ID 11446404.

Soma-se a tais provas, os testemunhos prestados em sede policial pelos policiais que participaram da ocorrência (os quais reconheceram suas assinaturas em juízo), a ver:

PMES MARLON AGUIAR CAPISTRANO, fls. 07/08: Que por determinação do CIODES estava prosseguimos até o endereço citado, para atender uma ocorrência de furto de padrão de energia quando foi abordado pela senhora Giovana que informou que o indivíduo, posteriormente identificado como Carlos augusto, teria furtado um padrão de energia de sua casa e havia se evadido do local em uma bicicleta em sentido rua crisântemo, no bairro jardim colorado; que durante o patrulhamento a senhora Giovana indicou onde o indivíduo estaria, sendo ele localizado dentro de uma oficina mecânica tentando abrir o padrão de energia que acabara de ser levado; que ao tentar abordar o senhor Carlos augusto ele não obedeceu as ordens e falou que não seria conduzido de forma alguma; que em seguida foi solicitado via rádio apoio de outras viaturas; que chegou ao local a viatura RP 4124 para ο apoio; que mesmo com o apoio dos outros militares o indivíduo se negou e resistiu a condução sendo necessário o uso progressivo da foça, utilizando as algemas e gás de pimenta (gl-108); que posteriormente foi feito contato com a senhora Marinez proprietária da casa e ela informou que havia presenciado o indivíduo retirando o padrão de energia de sua casa; que o senhor Carlos augusto foi então conduzido ao plantão da 2ª delegacia regional de vila velha e apresentado a autoridade policial; que na imobilização do suspeito o sargento Araujo foi lesionado na mão esquerda no dedo mínimo; que o conduzido foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e lá tentou fugir; (...).

PMES VICTOR BENZI FANDINO LACERDA, fls. 09/10: Que por determinação do CIODES estava prosseguimos até o endereço citado, para atender uma ocorrência de furto de padrão de energia quando foi abordado pela senhora Giovana que informou que o indivíduo, posteriormente identificado como Carlos augusto, teria furtado um padrão de energia de sua casa e havia se evadido do local em uma bicicleta em sentido rua crisântemo, no bairro jardim colorado; que durante o patrulhamento a senhora Giovana indicou onde o indivíduo estaria, sendo ele localizado dentro de uma oficina mecânica tentando abrir o padrão de energia que acabara de ser levado; que ao tentar abordar o senhor Carlos augusto ele não obedeceu as ordens e falou que não seria conduzido de forma alguma; que em seguida foi solicitado via rádio apoio de outras viaturas; que chegou ao local a viatura RP 4124 para ο apoio; que mesmo com o apoio dos outros militares o indivíduo se negou e resistiu a condução sendo necessário o uso progressivo da foça, utilizando as algemas e gás de pimenta (gl-108); que posteriormente foi feito contato com a senhora Marinez proprietária da casa e ela informou que havia presenciado o indivíduo retirando o padrão de energia de sua casa; que o senhor Carlos augusto foi então conduzido ao plantão da 2ª delegacia regional de vila velha e apresentado a autoridade policial; que na imobilização do suspeito o sargento Araujo foi lesionado na mão esquerda no dedo mínimo; que o conduzido foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e lá tentou fugir; (...)

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

O último pleito da defesa é para redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de furto com dolo alto ao surrupiar o padrão de energia elétrica da propriedade da vítima;

ANTECEDENTES, Maculados, segundo o que o próprio réu informou a este juízo, que responde a uma ação penal, inclusive com sentença já transitado em julgado;
CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, sem registros; MOTIVOS, não revelados pelo réu;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, foram graves, já que o réu praticou o crime em via pública e com bastante coragem;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, foram graves já que a vítima disse que teve prejuízo de mais de dois mil reais
; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, pois esta assistido pelo advogado particular.

Com relação à circunstância relativa à culpabilidade, merece prosperar o apelo da defesa, pois a fundamentação é genérica, ao que se limita a apontar que o grau é alto e apenas descreve a conduta típica, e não aponta elemento nenhum que torne a conduta especialmente reprovável, o que é vedado, conforme entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONANAMENTO DA PENA-BASE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis. 2. A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes STJ. 3. Revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, eis que, não obstante o grau de reprovabilidade da conduta constitua elemento idôneo a ser sopesado, não foram indicados elementos concretos aferíveis no conjunto probatório. 4. A fundamentação genérica, abstrata e apartada de qualquer dado concreto aferível nos autos não se presta para macular o modulador da culpabilidade, impondo-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal. 5. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

(
TJES,
Ap
Crim nº
0000131-75.2021.8.08.0022, Rel.
Des.
Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal
, Data:
10.
04.2023).

No que se refere às circunstâncias do crime, o qual foi justificado por ter sido cometido “em via pública e com bastante coragem”, tem-se que essa fundamentação é idônea, a ver precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO. INAPTIDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes.
Nesse diapasão, o enunciado sumular n. 443 desta Corte. In casu, o aumento na terceira fase da dosimetria em patamar acima do mínimo legal de 1/3 foi devidamente justificado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a ousadia do paciente verificada nas circunstâncias concretas do delito, porquanto o apenado e seu comparsa, mediante o emprego de arma de fogo, supreenderam as vítimas em via pública e durante o dia, o que demonstra uma maior reprovabilidade na conduta.
6. É firme neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado N. 440 da Súmula desta Corte, que prevê: "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. "No caso dos autos, não olvidando tratar-se de réu primário, cuja reprimenda corporal pelo delito de roubo tenha sido estabelecida em 6 anos e 5 meses de reclusão e a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal,
o Tribunal a quo decidiu por manter o regime inicial fechado de forma concreta, tendo em vista que o crime foi praticado durante o dia, em via pública, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que denota uma maior reprovabilidade na conduta do réu, cabendo ao julgador a fixação de regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
Inaplicável, portanto, os Enunciados N. 440/STJ e n. 718/STF. .É cediço que, mesmo nas hipóteses de pena-base no mínimo legal, é possível agravar somente o aspecto qualitativo da reprimenda (regime) para se chegar a uma resposta suficiente à reprovação e à prevenção do delito. Precedentes. [...] Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, restando fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório. (STJ; HC 498.864; Proc. 2019/0074625-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 04/06/2019; DJE 17/06/2019).

Quanto à ao antecedentes criminais, afere-se, serem de fato maculados, considerando a condenação relativa à AP n° 0033639-17.2014.8.08.0035, conforme extrai-se dos autos (fls. 66/66-v) e dos autos do SEEU.

No que se refere à circunstância judicial de consequência do crime, deve-se afastar, pois se utiliza de elementar dos tipos pertencentes ao título II, relativo aos crimes contra o patrimônio, qual seja, a substração de bem, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no REsp n
º
2.048.133/MG,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J.
15.
0
5.2023
) – grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NOVOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS CORRÉUS. CABIMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REFEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.

3. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. 4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

5.
Os fundamentos quanto às consequências do crime não são idôneos. Isso porque o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, o desvalor da personalidade está baseado em elementos genéricos, sem indicação de dados concretos a justificar a elevação da reprimenda-base.

[...]

(STJ,
HC n
º
359.152/RN,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J. 0
8.
0
8.2017
) – grifei

Isso considerado, deve-se manter apenas a desvaloração das circunstâncias do crime, ao que a pena-base deve ser redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão, sendo utilizado o critério de “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

Conforme extrai-se da sentença, inexistem atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem consideradas respectivamente na segunda e terceira fases da dosimetria, ao que a pena-base é fixada como definitiva.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença, qual seja, o aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.